Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700973-87.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LAILA SOUZA MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. NULIDADE NÃO DECLARADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ART. 1040 DO CPC. POSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. Não tendo havido declaração de nulidade dos atos praticados após o pedido de suspensão formulado na inicial, houve a devida estabilização subjetiva da lide, de forma válida e eficaz, o que atrai a condenação da parte desistente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 2. Nos termos do § 2o, do art. 1.040, do CPC, tendo o pedido de desistência sido formulado após a apresentação de contestação válida pelo réu, certo é que a autora/desistente deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Apelação cível conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 278, caput e parágrafo único, 281, 1.009, § 1o, 1.036, § 1o, 1.037, inciso II e § 8o, e 1.040, § 2o, todos do CPC, sustentando que a nulidade processual, relativa à não apreciação do pleito de suspensão formulado na petição inicial, foi arguida no primeiro momento oportuno, razão pela qual não há que se falar em preclusão da matéria, tampouco na condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 278, caput e parágrafo único, 281, 1.009, § 1o, 1.036, § 1o, 1.037, inciso II e § 8o, e 1.040, § 2o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assentou in verbis: “[...] Com efeito, não tendo havido a declaração de nulidade requerida pela autora, todos os atos processuais praticados devem ser reputados como válidos, incluindo a citação do réu e a contestação por ele apresentada. Outrossim, certo é que a autora deixou para questionar eventual nulidade em razão da não suspensão do feito somente após o julgamento da tese repetitiva pelo STJ, que lhe foi desfavorável [...] embora a autora tenha apresentado réplica à contestação, nada suscitou a respeito. Pelo contrário, uma vez que pugnou, inclusive, em referida ocasião, pela condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o que demonstra ter reconhecido a validade da citação e da defesa apresentada pelo réu/apelante. Vale concluir, portanto, que não tendo havido declaração de nulidade dos atos praticados após o pedido de suspensão formulado na inicial, houve a devida estabilização subjetiva da lide, de forma válida e eficaz, o que atrai a condenação da parte desistente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Nesse caso, deve ser observado o disposto no supracitado §2o, do art. 1.040, de modo que, como o pedido de desistência foi formulado após a apresentação de contestação válida pelo réu, certo é que a autora desistente deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais” (id. 21076567 - Pág. 2). Infirmar tais fundamentos, como pretende a recorrente, é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, pois “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça)” (AgInt no AREsp 1659545/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 4/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016